Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-29.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700235-29.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA ARAUJO, TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA ARAUJO DESPACHO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado (ID 75102348), a jurisdição dessa instância revisora esgotou-se, sendo impossível a homologação do acordo neste momento. Eventual acordo pode ser celebrado durante a fase de cumprimento de sentença, perante o juízo de origem. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora